Tribunal: STF
Processo: ARE 1597064
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ricardo David de Andrade, em face do acórdão do Tribunal Federal Regional da 5ª Região assim ementado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RÉPLICA DE CONTESTAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HISTÓRICO DE RECLAMAÇÕES SUPOSTAMENTE FORMULADAS JUNTO À ANATEL. PEDIDO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA QUANTO À EXISTÊNCIA DOS REGISTROS. SENTENÇA MANTIDA.
 I. CASO EM EXAME 
Recurso contra sentença proferida em Juizado Especial Federal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
(i) definir se há nulidade processual pela ausência de intimação do autor para manifestar-se sobre a contestação ou para apresentação posterior de documentos; (ii) estabelecer se é possível impor à ANATEL o dever de exibir histórico de reclamações sem especificação mínima quanto aos registros. 
Afirma-se no recurso: "De fato, a inicial é confusa. No entanto, é imperioso registrar que ela foi feita no setor de atermação sem o auxílio de advogado. Nesses casos, o magistrado precisa ter um olhar mais cuidadoso sobre a forma de conduzir o processo. Ao que tudo indica, o Sr. Ricardo alega ter sido vítima de fraudes consistentes na criação de linhas telefônicas em seu nome sem a sua autorização, fato que teria gerado dívidas perante operadoras de telefonia. Isso teria justificado o ajuizamento do Processo nº 0004093-03.2018.8.17.8222 perante o Juizado do Consumidor de Paulista (TJPE), que foi extinto em razão do não comparecimento à audiência de instrução. No entanto, não temos como saber se o assistido de fato foi devidamente notificado sobre tal audiência, pois lá também não estava representado por advogado. É possível que algum servidor tenha falado da importância de ele apresentar o registro da reclamação perante a ANATEL antes do ajuizamento em face das operadoras de telefonia. E, por conta disso, buscou ajuizar o presente processo perante a ANATEL. Ou até mesmo para demonstrar que o assistido efetuou reclamação àquela época para comprovar que as linhas não foram criadas por ele. O fato é que, mesmo a inicial estando confusa, o magistrado entendeu por bem proferir sentença de improcedência, quando poderia ter aberto prazo para que o autor se manifestasse sobre os termos da contestação, bem como conferido prazo para apresentação de documentos (...) A recusa da ANATEL em fornecer o histórico de reclamações, sem apresentar justificativa plausível amparada nas exceções legais, configura uma violação direta a este direito fundamental (...) O histórico de reclamações solicitado pelo Autor consiste em um conjunto de informações acumuladas pela ANATEL no exercício de sua função reguladora, enquadrando-se perfeitamente na hipótese do inciso II do referido artigo. Este direito fundamental independe da apresentação de número de protocolo, bastando a identificação do solicitante e do período desejado. No caso dos autos, considerando a vulnerabilidade do autor (consumidor que ajuizou a demanda sem o auxílio de um advogado), o magistrado ao menos poderia haver determinado que a ANATEL apresentasse o registro das reclamações existentes em seus sistemas. Se não fosse possível, a ANATEL deveria explicar o motivo e provar a impossibilidade (...) Diante disso, a DPU pugna pela reforma da sentença para que a ANATEL apresente os registros das reclamações que constam em seus sistemas, ou demonstre impossibilidade de fazê-lo, sob pena de condenação em indenização por conta da perda de tais registros". 
Lê-se na sentença: "A narração fática é confusa e contraditória, mas entrevê que pretende o demandante obter a exibição dos supostos protocolos que teria registrado na demandada para adoção de providências contra a concessionária de serviços telefônicos "Telemar", posteriormente renomeada para "Oi". Por outro lado, busca indenização por danos materiais e morais decorrentes das supostas fraudes. No que se refere ao pedido de exibição de documentos, como se sabe, é ônus do autor demonstrar que o registro que pretende obter existe e está em poder da demandada. Pressuposto da imposição do dever de exibir de algo, é a prova de sua existência e de que a demandada dele dispõe. De fato, o ônus da prova do fato constitutivo do direito compete, de ordinário, ao demandante (Art. 373, I, do CPC). Excepcionalmente, admite-se que o ônus da prova seja transferido a parte contrária, desde que diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (§1º, art. 373). Não é o caso dos autos, uma vez que a demandada já indicou que não possui registros de reclamação referentes ao período indicado, ao passo que o demandante não possui nem sequer um protocolo de registro que se possa confrontar como prova das reclamações indicadas. Transferir o ônus da prova para a demandada equivaleria a exigir prova de fato negativo, ao passo que o autor, por indicar a existência e guarda da documentação objeto da demanda, deve ser capaz de fornecer elementos mínimos que demonstrem os fatos apontados. Uma vez que o demandante não foi capaz de demonstrar a existência de reclamações anteriores a 2009, não há como lhe impor o dever de exibi-la, de sorte que a improcedência deste pedido é medida de rigor". 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
A sentença deve ser mantida. 
Quanto à preliminar, não se há reconhecer qualquer nulidade, na medida em que a Lei 9099/1995 não prevê a existência de intimação para a parte autora manifestar-se sobre a contestação, não havendo, ademais, qualquer norma processual que determine ao juízo a intimação da parte autora para apresentar prova documental, antes o oposto, sendo expressa a lei no sentido de que esta deve acompanhar a petição inicial. 
A circunstância de não ter sido a parte autora acompanhada por advogado na propositura da demanda não enseja alteração do rito, não havendo qualquer previsão legal em tal sentido.
 Quanto ao mérito, não merece reparo a sentença, não se admitindo que seja formulado requerimento genérico em juízo de apresentação do documentos não individualizados, destacadamente com base em suposições, tais quais aquelas formuladas no recurso transcrito.
 A leitura da petição inicial evidencia que a parte autora requer a apresentação de supostas reclamações formuladas em período bastante extenso (2004 a 2019), apresentando narrativa abstrata e inverossímil de abertura de "contas de celular em seu nome indevidamente (...) desde do ano de 1.996", ao mesmo passo em que afirma que a (operadora) "OI tinha migrado o seu plano em 2023, sem autorização, para a VIVO", sem qualquer evidência de ilicitude ou responsabilidade civil indenizável reclamada em desfavor da ANATEL. 
IV. DISPOSITIVO 
Recurso desprovido. Honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da causa, mas inexigíveis, pois concedida isenção das despesas do processo.” (Recurso Inominado Cível (460) nº 0025212-02.2025.4.05.8300, Relator: Juiz Federal Almiro Lemos, 2ª Turma Recursal de Pernambuco,  j. 03/03/2026)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXIII, e 37, caput e §6º, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A matéria constitucional versada nos arts. 5º, XXXIII, 37, caput e §6º  da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, porquanto, embora mencionada nos embargos de declaração opostos, não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo quando do manejo do recurso que deu origem ao apelo extremo. Sobre a questão, a jurisprudência desta Corte entende que os embargos de declaração inovatórios não suprem o requisito do prequestionamento, inexistente omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
 
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé."

Noutro giro, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DIREITO À INFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1402921 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251  DIVULG 09-12-2022  PUBLIC 12-12-2022)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 842998 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 31-05-2011, DJe-118 DIVULG 20-06-2011 PUBLIC 21-06-2011 EMENT VOL-02548-03 PP-00592)
“Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Exibição de documentos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1498756 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 06-09-2024  PUBLIC 09-09-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente